Tribunal: TJDFT
Processo: 0737773-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737773-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICENTE RUFINO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Vicente Rufino da Silva (ID no 68427222) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recuso (ID no 68029305). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO